Tribunal: TJDFT
Processo: 0712625-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712625-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ANTONIO PAULO SILVA, FLAVIO CAVALCANTE DA SILVA, GILDO PEREIRA DA SILVA Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. PEDIDO DEFERIDO. PENHORA NÃO REALIZADA. PESQUISA INFOJUD. NÃO REALIZADA. VIABILIDADE DA DILIGÊNCIA. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. Sem prejuízo dessas posições, frustradas as pesquisas anteriores, mas não realizada a pesquisa via Sistema InfoJud, é cabível a diligência. 5. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento interposto por Antônio Venâncio da Silva Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a decisão da 1a Vara de Cível de Brasília que, em ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de Flávio Cavalcante da Silva; Gildo Pereira da Silva e Antônio Paulo Silva (proc. no 0036256-36.2001.8.07.0001), indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao INSS e à Receita Federal (InfoJud) (ID no 87750023). 2. Nas razões de ID no 25236619, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada não é razoável e está em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal. Narra que pediu a expedição de ofício à Receita Federal para que o órgão fornecesse as duas últimas declarações do imposto de renda dos executados/agravados, mas o pleito foi indeferido sob o argumento de que o sigilo fiscal possui garantia constitucional e que não foi apresentada motivação idônea para a concessão excepcional da medida. 3. Destaca que a demanda tramita desde 2001 e que o sistema InfoJud é uma ferramenta que pode auxiliar na obtenção de informações sobre a situação patrimonial dos executados, o que garante a efetividade da prestação jurisdicional. Cita precedentes. 4. Alega que a possibilidade de requisição de ofício à Receita Federal para pesquisa de bens está em consonância com a jurisprudência. Destaca que as buscas de bens penhoráveis realizadas até o momento foram infrutíferas (BacenJud, SisbaJud, RenaJud e e-RIDFT). 5. Pede o provimento do recurso para que a decisão seja reformada, com o consequente deferimento da pesquisa de bens dos devedores por meio do sistema InfoJud. 6. Preparo nos IDs no 25236621 e no 25236622. 7. Não houve pedido de liminar. 8. Gildo Pereira da Silva e Antônio Paulo Silva não apresentaram contrarrazões (ID no 25988512). 9. Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública na função da Curadoria Especial de Ausentes em substituição processual a Flávio Cavalcante da Silva (ID no 26570623). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. 14. Os sistemas tradicionais conveniados ao Tribunal, tais como SisbaJud (antigo BacenJud), RenaJud, Infoseg e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 15. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 16. Se fosse essa a finalidade da demanda executiva, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam prejudicados. 17. A última pesquisa de ativos eventualmente registrados em nome dos agravados ocorreu há pouco mais de três meses, em 9/3/2021 (ID no 85585489 e seguintes, autos no 0036256-36.2001.8.07.0001), mas não incluiu a pesquisa via InfoJud, o que, data vênia, autoriza a diligência. 18. Admite-se a pesquisa nos sistemas conveniados quando não há outros bens penhoráveis e em virtude da não realização anterior da pesquisa requerida, e, ainda, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Precedentes: acórdãos 1340791 e 1342858. Dispositivo 19. Conheço e dou provimento ao recurso para que sejam realizadas pesquisas via sistema InfoJud para localizar bens e valores de titularidade dos agravados. 20. Oportunamente, restituam-se os autos à origem para prosseguimento. 21. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO